Tribunal: TJMT
Processo: 0001683-78.2018.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001683-78.2018
EMBARGANTE: FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO
EMBARGADO: FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
Vistos.
O Embargante apresentou embargos declaratórios em petição de ID n. 49648980, sendo o recurso encaminhado para este magistrado.
Contudo, o acórdão de ID n. 47468981, proveu o apelo originário, por maioria, nos termos do voto da 2a vogal, a Exma Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.
Assim, determino sejam os autos remetidos à Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que é a relatora designada para julgar o presente embargos declaratórios.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR